Tribunal: TJBA
Processo: 0001863-64.2015.8.05.0223
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001863-64.2015.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSE DE AQUINO SILVA

Advogado(s)
:
EMILIO MARQUES DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECERA DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADO NA ORIGEM. CARÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA O RECURSO MANEJADO. ROL TAXATIVO.

I. DECISÃO QUESTIONADA QUE NÃO SE AMOLDA A NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NATUREZA TAXATIVA DO ROL PREVISTO NO ART. 581 DO CPP, AVESSO À AMPLIAÇÃO MEDIANTE ANALOGIA. COMANDO DECISÓRIO QUE INADMITIU O
WRIT
IMPETRADO NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA E PRÉ-CONSTITUÍDA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AVENTADO. AUSÊNCIA DE JUÍZO CONCESSIVO OU DENEGATÓRIO A PERMITIR EVENTUAL MANEJO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 581, INCISO X, DO CPP. COGNIÇÃO OBSTADA. PRECEDENTES, INCLUSIVE DO STJ E DESTA TURMA.

II. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso em Sentido Estrito n.º 0001863-64.2015.8.05.0223
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória, sendo
Recorrente
o Paciente
José Aquino de Sousa
, e
Recorrido
,

o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não
conhecer

do
presente
Recurso
em Sentido Estrito
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora